Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735742-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal que maneja em desfavor da agravada – FC Atacadista de Frutas e Verduras Ltda. - , dentre outras resoluções, fixara que deve ser considerada suspensa a execução subjacente pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública tivera ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais pudesse recair a penhora – 20/04/2018 –, com fundamento no artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, afastando-se o reconhecimento de suspensão da execução fiscal por 1 ano a partir de 20/04/2018 e conseguinte início automático da contagem do prazo prescricional, determinando-se o prosseguimento regular do feito, diante da descoberta de bem penhorável. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a suspensão determinada pelo Juízo de origem independentemente de provocação da Fazenda Pública incorre em grave vício processual e representa interpretação equivocada do artigo 40 da LEF, vulnerando o princípio da inércia da jurisdição e impondo indevidamente o início automático da contagem do prazo prescricional. Pontuara que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do REsp 1.340.553/RS, representativo de controvérsia, ressoa cristalina ao afirmar que o prazo de 1 ano de suspensão somente se inicia a partir de manifestação do exequente, com ciência inequívoca da ausência de bens e requerimento de suspensão. Afirmara que a contagem automática da suspensão, de ofício, viola o devido processo legal e a prerrogativa da Fazenda de gerir sua execução fiscal, afrontando os princípios da indisponibilidade do crédito público e da separação de funções processuais, acrescendo que o Juízo a quo presumira ciência da Fazenda com base em evento processual anterior sem manifestação expressa, o que afrontaria o entendimento pacífico no sentido de que a contagem do prazo da suspensão deve ocorrer apenas a partir do requerimento da parte exequente, jamais por interpretação unilateral do Juízo. Verberara que, conforme petição juntada recentemente nos autos de origem, fora localizado e indicado bem penhorável, fato que evidenciaria a inaplicabilidade do artigo 40, §2o, da LEF ao caso concreto, devendo a execução seguir seu curso regular, com vistas à satisfação do crédito tributário. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal que maneja em desfavor da agravada – FC Atacadista de Frutas e Verduras Ltda. - , dentre outras resoluções, fixara que deve ser considerada suspensa a execução subjacente pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública tivera ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais pudesse recair a penhora – 20/04/2018 –, com fundamento no artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, afastando-se o reconhecimento de suspensão da execução fiscal por 1 ano a partir de 20/04/2018 e conseguinte início automático da contagem do prazo prescricional, determinando-se o prosseguimento regular do feito, diante da descoberta de bem penhorável. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que fixara como termo a quo da contagem do prazo de suspensão previsto no artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80, a data em que a Fazenda Pública tivera ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens exequíveis. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples fixação da data em que iniciado o prazo de suspensão do trânsito processual em razão da ausência de localização de bens penhoráveis de titularidade da agravada. A eventual obtenção da tutela somente ao final, sob essa realidade, não enseja nenhum risco de dano ou prejuízo à fazenda pública, o que é corroborado, ademais, pelo tempo em que o executivo já flui. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)